Tribunal: TCU
Processo: 030.785/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Maria Lucia Honorio da Silva perante o Acórdão 13341/2020-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame por ela interposto contra o Acórdão 659/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação à Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ e à embargante.